Tribunal: TJES
Processo: 0016601-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016601-45.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIANO MARQUES CHAGAS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Pena corretamente fixada. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016601-45.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Juliano Marques Chagas
contra a sentença prolatada pelo juízo da3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, o condenando à pena de
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante limita a sua insurgência à suposta
ausência de provas para a condenação.

O recurso não merece acolhimento.

De acordo com a
denúncia
, em 21/12/2021, aproximadamente às 9h:30min,
Rua Eucalipto, Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha
, policiais visualizaram o acusado saindo de um terreno baldio com algo na mão, o que foi dispensado pelo agente com a aproximação da guarnição. Ainda como narra o MP, o conteúdo lançado correspondia à
3 buchas de maconha
, substância esta, também encontrada na busca pessoal e por todo o terreno baldio, totalizando
29 buchas
, todas destinadas à comercialização

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (fl. 90), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, os guardas municipais Edgar e Daniel, participantes da
diligência
(fls. 08-09), relataram os fatos conforme a exordial, esclarecendo que em patrulhamento realizado próximo a uma escola municipal, visualizaram o réu saindo de um terreno baldio com o conteúdo
, o qual foi arremessado pelo agente com a chegada da polícia
. No local,
puderam constatar outras buchas jogadas pelo terreno, além de outra quantidade em busca pessoa do recorrente
.

Em juízo (mídia em anexo), Edgar e Daniel ratificaram a versão inquisitorial, agregando a informação de que
o local não era frequentado por usuários
, sendo conhecido pelo
intenso comércio de entorpecentes
.

Interrogado, o réu admite apenas a propriedade de três buchas de maconha, afirmando que a substância destinava-se ao
consumo pessoal
, versão esta
que não socorre qualquer verossimilhança diante dos depoimentos prestados pelos guardas municipais.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais (nesse sentido, também as palavras dos agentes públicos responsáveis pela guarda municipal) é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2013)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras do réu
, especialmente porque não arrolou
nenhuma

testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Não há, afora as palavras do apelante, prova no sentido da tese absolutória,
motivo pelo qual o recurso merece desprovimento.

Embora não tenha havido insurgência, destaco apenas
inexistirem equívocos a serem reparados na dosimetria da pena
, porquanto,
na primeira fase
, foram valoradas motivadamente as circunstâncias judiciais e os critérios adicionais;
na segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência em fração razoável; e,
na terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição (neste caso, a reincidência afasta a forma privilegiada do crime).

O regime inicial, seja em razão do
quantum
de pena, seja em razão da reincidência, é o
semiaberto
(artigo 33 do CP).

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.